Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GENITORA. QUADRO DEPRESSIVO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC/LOAS. FATO SUPERVENIENTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de fixação de alimentos, que julgou improcedente o pedido inicial voltado à condenação da ré ao pagamento de pensão alimentícia. A apelante (filha) pleiteia a reforma da sentença para fixar alimentos em seu favor, sob o argumento de que a genitora possui capacidade laborativa e o dever de sustento deve ser compartilhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a apelada possui capacidade financeira para arcar com o pagamento de alimentos em favor da filha menor, considerando a superveniência de concessão de benefício assistencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, visando a garantir a subsistência do alimentando sem onerar excessivamente o alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos.
4. A concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à genitora no curso do processo configura fato superveniente que deve ser considerado no julgamento, conforme art. 493 do CPC. O recebimento de benefício assistencial altera o panorama financeiro da parte e afasta a alegação de absoluta impossibilidade de contribuir, permitindo a fixação de verba alimentar. A fixação dos alimentos em 15% do salário mínimo mostra-se adequada e proporcional à maior renda auferida pelo genitor guardião e à capacidade da alimentante, que enfrenta limitações de saúde decorrente de violência doméstica, o que a impede de auferir renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “A superveniência de concessão de benefício assistencial (BPC/LOAS) à genitora comprova alteração na capacidade contributiva e autoriza a fixação de alimentos em percentual módico, compatível com a renda auferida e sua situação de vulnerabilidade, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 493. CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.